Tribunal: TJDFT
Processo: 0755231-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0755231-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS, SIMONE ROSA DE SOUZA CAMARGO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF O paciente – que cumpre pena unificada de 11 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, no regime semiaberto, por crimes de roubo circunstanciado, extorsão e receptação – teve revogada a progressão ao regime aberto em razão de faltas médias cometidas (ID 79506711). Sustenta a impetrante que, concedida ao paciente a progressão ao regime aberto, o benefício não foi implementado pela VEPERA ao fundamento de que pendentes faltas médias não consideradas na decisão que autorizou a progressão de regime, que poderiam alterar o entendimento sobre a concessão do benefício. Com o retorno dos autos à VEP, a MM. Juíza revogou a progressão ao regime aberto e regrediu o paciente ao regime semiaberto. Afirma a impetrante que a suposta falta média, noticiada na ocorrência administrativa no 3082505637, em 29.10.25, foi apurada pelo Núcleo de Disciplina do CPP, sendo o paciente absolvido em 3.12.25, havendo constrangimento ilegal em mantê-lo no regime semiaberto. Pede seja assegurada ao paciente a progressão de regime. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão do MM. Juiz da execução penal que, em 5.11.25, revogou a progressão ao regime aberto em razão de faltas médias cometidas em 25 e 26.10.25 (ID 79506711). Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o caso. Não há nada que indique ilegalidade na decisão. O apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (LEP, art. 112, § 1o). Se o paciente cometeu falta média, não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o prazo da reabilitação e, com isso, ostente boa conduta carcerária. Considera-se bom comportamento carcerário aquele decorrente da inexistência de registro de faltas disciplinares no prontuário do preso. Equipara-se, contudo, ao bom comportamento carcerário, a conduta do preso cujo prontuário registre a prática de falta, porém com reabilitação posterior (CPDF, art. 148, caput e parágrafo único). No caso, é de três meses o prazo para reabilitação de comportamento, a partir da data da prática de falta disciplinar de natureza média (CPDF, art. 151, II). O registro de falta média não reabilitada afasta o bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para progressão. Esse o entendimento do Tribunal: “(...) O direito à progressão de regime exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (cumprimento de percentual de pena exigido) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do disposto no artigo 112, da Lei de Execução Penal. O preenchimento do requisito objetivo, por si só, não confere ao apenado o direito adquirido em relação à progressão de regime do semiaberto para o aberto. A prática de falta média, ainda não reabilitada, embora não seja hábil para interromper o prazo para concessão de benefícios nem gere a regressão de regime, impede o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, pois não constatado o bom comportamento carcerário, demonstrando ausência de senso de disciplina e responsabilidade, fundamentais para o ingresso no regime aberto, conforme estabelece o artigo 114, inciso II, da Lei de Execução Penal. Estando pendente o transcurso do prazo de reabilitação da prática da falta média, revela-se acertada a decisão hostilizada, que não implementou o benefício de saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, cumulada com instituição de prisão domiciliar e monitoração eletrônica. (...).” (TJDFT, 07198846520248070000 1884349, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 27/06/2024, PJe 08/07/2024.); "(...) 1. O Código Penitenciário do Distrito Federal especificou o prazo de 3 (três) meses para a reabilitação de comportamento diante da prática de falta média. 2. As faltas médias não reabilitadas podem caracterizar comportamento carcerário inadequado, impedindo o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal. (TJDFT, 07020314820218070000 DF 0702031-48.2021.8.07 .0000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/03/2021, PJe : 14/04/2021.). Conquanto a impetrante afirme que, após a apuração das faltas médias, o paciente foi absolvido, não fez prova da alegação. Não demonstrada ilegalidade na decisão, não há constrangimento ilegal a sanar. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES